Tribunal: TJSP
Processo: 1004646-81.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Relação de consumo. Verossimilhança das alegações da autora. Inversão do ônus da prova. Prova, no caso, de fácil produção para a ré, mas não produzida nos autos. Fechamento de porta em braço de menor. Fratura comprovada por meio de raio-X. Nexo de causalidade existente. Comprovação que decorre

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Relação de consumo. Verossimilhança das alegações da autora. Inversão do ônus da prova. Prova, no caso, de fácil produção para a ré, mas não produzida nos autos. Fechamento de porta em braço de menor. Fratura comprovada por meio de raio-X. Nexo de causalidade existente. Comprovação que decorre da prova dos autos. Responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo. Inteligência do art. 734 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano material. Ressarcimento somente daqueles documentalmente provados pela parte. Estimativa de dano material que não merece acolhimento. Danos morais que decorrem do próprio evento danoso e correspondem à violação da integridade física da vítima. Quantum indenizatório arbitrado com moderação. Valor mantido. Improcedência dos pedidos de afastamento e de majoração da verba. Honorários advocatícios. Arbitramento em valor módico, ante o valor arbitrado a título de indenização. Majoração para 20% do valor da condenação. Sentença reformada nesse ponto. Recurso da autora parcialmente provido, não provido o da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004646-81.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado RADIAL
TRANSPORTE COLETIVO LTDA, é apelado/apelante LÍVIA SAMPAIO DE
OLIVEIRA - MENOR REPRESENTADA PELA MÃE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da
autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível - Digital
Processo no 1004646-81.2018.8.26.0462
Comarca: 1a Vara Cível Poá
Apelante/Apelada: Radial Transporte Coletivo Ltda.
Apelante/Apelada: Lívia Sampaio de Oliveira (por sua representante
legal)
Voto no 18.345
Apelações Cíveis. Ação de reparação de danos. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo das partes. Relação de
consumo. Verossimilhança das alegações da autora. Inversão
do ônus da prova. Prova, no caso, de fácil produção para a ré,
mas não produzida nos autos. Fechamento de porta em braço
de menor. Fratura comprovada por meio de raio-X. Nexo de
causalidade existente. Comprovação que decorre da prova dos
autos. Responsabilidade objetiva da empresa de transporte
coletivo. Inteligência do art. 734 do Código Civil e art. 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Dano
material.
Ressarcimento somente daqueles documentalmente provados
pela parte. Estimativa de dano material que não merece
acolhimento. Danos morais que decorrem do próprio evento
danoso e correspondem à violação da integridade física da
vítima. Quantum indenizatório arbitrado com moderação.
Valor mantido. Improcedência dos pedidos de afastamento e de
majoração da verba. Honorários advocatícios. Arbitramento em
valor módico, ante o valor arbitrado a título de indenização.
Majoração para 20% do valor da condenação. Sentença
reformada nesse ponto. Recurso da autora parcialmente
provido, não provido o da ré.
Recursos em sede de Apelações Cíveis que
objetivam a reforma da respeitável sentença (fls. 160/164), que, em
ação de reparação de danos, ajuizada por Lívia Sampaio de
Oliveira (por sua representante legal) em face de Empresa
Radial Transporte Coletivo Ltda, julgou parcialmente procedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no importe de R$35,58, corrigidos do desembolso
e acrescido de juros moratórios da citação e ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$8.000,00, corrigidos
do arbitramento e acrescidos de juros moratórios da citação.
Sucumbente em maior parte, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
A ré, não conformada, apela (fls. 167/186).
Alega, em síntese, que, conforme alegado
em contestação, não consta de seus registros o alegado acidente
envolvendo a apelada, cabendo a quem alega a prova dos fatos,
nos termos do art. 373, I, do CPC.
Não há, ademais, que se falar que a relação
existente entre as partes é de consumo, porque não há elementos
que demonstrem que a alegada lesão ocorreu em ônibus seu e,
ainda que existente o acidente, a autora seria usuária e não
consumidora. O boletim de ocorrência, por seu turno, teria sido feito
em 02/04/2018, ou seja, quase 1 mês após o alegado acidente
(09/03/2018), sendo certo que jamais foi comunicada sobre o fato.
Assevera que os exames médicos que
constataram a lesão nada provam acerca do local em que o evento
teria ocorrido, não devendo servir de prova o depoimento prestado
pela avó da recorrida, na condição de informante.
Ainda que se considere o depoimento da avó

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da menor, ressalta que o prestado não foi harmônico, mas sim
confuso e afastaria eventual culpa da empresa, pois não há relato
seguro sobre a dinâmica dos fatos, se a criança estava em seu colo
ou não. A sua prova, ademais, seria excessivamente difícil, o que
autorizaria a distribuição diversa do ônus da prova, nos termos do
art. 373, §3o, II, do CPC.
Afirma que mesmo que houvesse prova de
que houve acidente em coletivo seu, a responsabilidade seria
subjetiva e não objetiva. Ou seja, dependeria da prova da má-
prestação do serviço, assim como dependem de prova o dano
material e o dano moral, devendo eventual indenização ser medida
pela extensão do dano (art. 944, do CC).
Caso mantida a condenação, pugna pela
redução do montante arbitrado a título de dano moral, pois o fixado
não se mostra razoável e proporcional e deve ser reduzido para
valor não superior a R$5.000,00 e também pela redução dos
honorários advocatícios, porquanto exagerados.
A autora também apela, na forma adesiva
(fls. 213/225).
Requer, em síntese, a majoração do valor da
indenização por dano moral para R$30.000,00, pois a menor teve o
braço prensado na porta do ônibus e passou por dor, pânico e
trauma, mostrando-se o arbitramento inferior aos comumente fixado
pela jurisprudência para casos como o presente.
Requer, por fim, a majoração do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
arbitrado a título de danos materiais para R$200,00, pois a menor
ficou gravemente ferida e não teria que arcar com o pagamento de
remédios e usar motorista de aplicativo se não tivesse sofrido o
acidente narrado, não se mostrando exigível a apresentação de
recibos dos gastos.
Pugna, ainda, pela majoração da verba
honorária, que não atende os critérios do art. 85, §2o, I, II e III, do
CPC, para, ao menos, 20% do valor da condenação.
Os recursos são tempestivos.
A autora, apelante adesiva, é beneficiária da
gratuidade da justiça (fl. 40). Os comprovantes de recolhimento do
preparo do recurso principal foram juntados a fls. 187/190.
Contrarrazões ao recurso principal a fls.
197/212. Contrarrazões ao recurso adesivo a fls. 229/243.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça
é pelo não provimento dos recursos (fls. 265/269).
Os recursos foram conhecidos e recebidos
em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a
autora informa, por sua representante legal, ter ficado com o braço
preso quando do fechamento de porta do ônibus da ré, enquanto
realizava a descida do coletivo no colo de sua avó. O acidente, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caso, ocorreu dentro de coletivo no 124 da Empresa Radial, no dia
09/03/18, por volta das 16h, no ponto próximo a JN Massas, sentido
Nova Poá.
Para a prova do alegado, a autora juntou aos
autos: pedido complementar de Raio-X (fl.20) e Raio-X
complementar (fl.22), Raio-X tirado feito na madrugada do dia
10/03/18 (fl.21 e 23), foto da menor imobilizada (fl. 24), receituário
médico (fls. 25/26), boletim de ocorrência (fls. 27/28), requisição de
perícia IML (fl.29), recibos de pagamento de Uber (fls. 30/32 e
33/35). Requereu, por fim, reparação por danos materiais, pelo
valor de R$200,00, e indenização moral no importe de
R$30.000,00.
A ré, em defesa, afirmou que a autora não
comprovou fato constitutivo de seu direito e, ainda que existente,
alega culpa exclusiva da responsável pela vítima.
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos e merece mínimo reparo, pelo que se
segue.
Temos, de um lado, a autora, que afirma ter
sofrido acidente que causou fratura em seu antebraço, após
fechamento de porta de ônibus da ré, sendo certo que indicou
precisamente a linha (no 124 da Empresa Radial), a data (09/03/18),
o horário aproximado (16h), e o local (ponto próximo a JN Massas,
sentido Nova Poá) do acidente. E trouxe aos autos prova da lesão,
que se mostra compatível com os fatos narrados na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Soma-se ao acima exposto o fato inocultável
de que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo CDC e,
no caso, havendo verossimilhança das alegações, se faz possível,
inclusive, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII,
do CDC. E, muito embora a ré não concorde, tratando-se de
contrato de transporte, a responsabilidade, aqui, é objetiva, nos
termos do art. 734 do CC e art. 14 do CDC.
Não se ignora, é verdade, que a ré, em
defesa, nega a ocorrência do acidente, mas é ao fornecedor dos
serviços que cabe a prova do alegado, sendo certo que é a
detentora dos meios aptos a demonstrar o trajeto dos ônibus de sua
linha e quanto tempo permaneceram parados. Em suma, poderia,
no caso, ter demonstrado que os ônibus fizeram seu trajeto
normalmente, sem nenhuma parada extraordinária, mas deixou de
fazê-lo.
Com efeito, a Resolução no 87/99 do
Contran, no seu art. 3o, dispõe ser obrigatório o equipamento
tacógrafo em veículos de passageiros com mais de dez lugares.
Como se sabe, o tacógrafo é instrumento
que registra as velocidades desenvolvidas pelo veículo, ao longo do
tempo. Assim, o tacógrafo registra se o veículo desenvolveu
velocidade zero, em caso de parada, se ela se encontrava dentro
dos limites legais, ou se era excessiva.
Portanto, a vinda destes registros, aqui,
permitiria conhecer o comportamento dos veículos que fizeram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
linha indicada pela autora na data dos fatos, inclusive para verificar
se trafegavam em baixa velocidade, se houve alguma parada
prolongada em excesso, sugestiva de que alguém poderia
efetivamente ter se machucado.
A ré, contudo, se limitou a afirmar que não
havia prova do fato alegado e do nexo de causalidade entre o fato e
o dano, quando poderia, facilmente, ter desconstituído a
verossimilhança formada a partir da documentação trazida pela
autora e também a partir da oitiva dos motoristas e cobradores que
trabalhavam na linha no horário em que reportado o acidente.
E nem se alegue, por outro lado, que a
autora poderia ter trazido aos autos testemunhas ou mesmo
poderia ter filmado o evento, pois não se mostra crível que uma
avó, diante de uma criança com fratura no antebraço, tivesse se
preocupado em anotar nomes e angariar testemunhas para futura
ação, quando o esperado seria mesmo entrar em contato com a
genitora da menor para encaminhamento ao hospital.
Assim, se hoje em dia boa parte da
população possui celulares e câmeras, tal fato não garante a
filmagem ou a gravação de acidentes como o ocorrido, pois o
esperado é que as pessoas se preocupem com a vítima, no caso,
uma criança, em vez de se preocuparem com o registro da
tragédia.
Sendo assim, a ré não logrou desconstituir a
verossimilhança formada a partir da documentação juntada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autora, nem de se eximir da responsabilidade pelo fato ocorrido,
mesmo que os genitores tenham lavrado boletim de ocorrência
quase um mês após os fatos, pois consta do próprio boletim que
foram instruídos pela própria autoridade policial a assim fazê-lo, ao
tomar conhecimento dos fatos.
A fratura, no caso, foi enquadrada como
lesão corporal culposa, nos termos do art. 129, parágrafo sexto do
Código Penal, e foi requisitado exame no IML para investigação do
ocorrido. E a ré, maior interessada na apuração de outra causa
para a fratura, nada requereu em relação ao resultado da
investigação policial.
Com esta leitura, não restam dúvidas de que
a condenação da ré ao pagamento de indenização foi correta.
Nesse
ponto,
o
artigo
37,
§6o,
da
Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviço público
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros usuários e não usuários, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Ainda,
no
tocante
ao
aspecto
da
responsabilidade, como é de conhecimento, as transportadoras
respondem de forma objetiva pelos danos decorrentes dos
acidentes em que se envolvem no exercício da sua atividade, como
estabelece o art. 734 do Código Civil: “O transportador responde
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula
excludente da responsabilidade”.
A este respeito, ainda, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Com o advento do CC/02, não há mais
espaço para discussão. O art. 734 fixa expressamente a
responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados
às pessoas por ele transportadas, o que engloba o dever de
garantir a segurança do passageiro, de modo que ocorrências que
afetem o bem-estar do viajante devem ser classificadas de defeito
na prestação do serviço de transporte de pessoas”. (REsp
958.833/RS, E. 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/02/2008).
O caráter objetivo da sua responsabilidade
advém também do fato de se tratar, verdadeiramente, de uma
fornecedora de serviços e, portanto, estar sujeita aos ditames do
microssistema protetivo ao consumidor, notadamente ao art. 14 do
CDC, que dispõe: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
E,
por
esta
natureza
objetiva,
a
responsabilidade da transportadora só é afastada quando
comprovada a força maior ou o fortuito externo. Isto é, de uma
circunstância toda autônoma e imprevisível, que não guarde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer relação com a atividade de transporte, o que não houve
aqui.
Nesse sentido, entre outros, o seguinte
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A responsabilidade do transportador é
objetiva, nos termos do art. 750 do CC/2002, podendo ser elidida
tão somente pela ocorrência de força maior ou fortuito externo, isto
é, estranho à organização da atividade”. (AgRg no REsp
1285015/AM, E. 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
11/06/2013).
Também a trilhar tal compreensão, a
orientação de Sergio Cavalieri Filho (grifo nosso): “Os modernos
civilistas, tendo em vista a presunção de responsabilidade do
transportador, dividem o caso fortuito em interno e externo. Entende-
se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que
se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos
da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um
pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista
etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante
acontecimento imprevisíveis, estão ligados à organização do
negócio explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz
algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno voo,
sofreu um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto
assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu
destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O fortuito externo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à
organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação
com a empresa, como fenômenos da Natureza tempestades,
enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito
externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e
inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de
força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem, tão
forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem
mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o
fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação
alguma com a organização do negócio” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Editora Atlas, p. 318/319).
Nenhuma das hipóteses de fortuito externo
se aplica ao caso, em especial a alegação de que a lesão teria
ocorrido por culpa exclusiva da avó da vítima, pois se o motorista
tivesse se certificado de que todos haviam descido por completo,
não teria acionado o fechamento das portas para prosseguimento
da viagem.
Especificamente,em relação ao depoimento
da avó da vítima, não se ignora o grau de parentesco com a menor,
mas se trata da única pessoa capaz de falar pela vítima, que
contava com 3 anos na data do evento e, portanto, não poderia
explicar as circunstâncias do acidente.
Nesse ponto, muito embora se alegue
confusão no depoimento, ficou claro que a menor, no começo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
descida não se encontrava no colo da avó, mas para o colo foi
levada na parte final da descida. Não era mesmo esperado que a
menor tivesse seu corpo projetado para fora do veículo durante o
movimento descendente, mas sim que houvesse cautela com a
firmeza do corpo de quem desce do veículo, para evitar tombos.
Em casos como o presente, é costume o cobrador verificar as
pessoas que descem e constatar o término da descida para a
liberação do veículo, o que não ocorreu no caso concreto.
Assim, se a autora teve o antebraço preso
pela porta, evidente que faltou cautela e diligência que garantissem
sua incolumidade.
Faz jus, portanto, à indenização pelos danos
que sofreu por falha no serviço da ré, pois não se espera que o uso
do transporte público ocasione lesões corporais.
Cabível, também, o pagamento dos danos
materiais, para ressarcimento das despesas havidas com o
transporte da menor ao hospital. A quantia, no entanto, não pode
ser a sugerida pela parte (R$200,00), mas sim a efetivamente
comprovada, pois o dano material deve ser provado, ainda que a
parte argumente não ter se preocupado em pedir recibo das
despesas.
Neste cenário, inegável a ocorrência de
danos morais, também, pois provado o abalo causado à integridade
física da autora.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a
satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos
direito de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a
liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos,
a própria imagem (...).” (Responsabilidade Civil, 10a Edição, Editora
Saraiva, 2007, pág. 610).
Assim,
quanto
ao
valor
do
quantum
debeatur, na ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao
julgador a difícil tarefa de quantificar o abalo psíquico gerado por
condutas ilícitas, e a doutrina e jurisprudência acabaram por
estabelecer critérios que auxiliam na apuração de um valor razoável
e proporcional, sendo de rigor considerar a extensão do dano, grau
de culpa do ofensor e qualidade das partes para que se atinja um
valor condizente com o abalo vivenciado.
Ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais
do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade
Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, não há como se acoimar de
abusivo o valor arbitrado a título de danos morais (R$8.000,00),
pois compatíveis com as circunstâncias do caso concreto e com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lesão experimentada e sua sequela, ainda que a autora a repute
aquém da devida e a ré a entende desproporcional e não razoável.
Prospera o recurso, no entanto, no tocante
ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois, tendo
em conta o valor arbitrado a título de danos morais e a reparação
do dano material, a verba fixada equivaleria a pouco mais de
R$800,00. Assim sendo, prospera o recurso da parte autora no
tocante ao arbitramento de honorários em 20% do valor atualizado
da condenação, quantia que melhor atende os requisitos do art. 85,
§2o, do CPC e que já corresponde ao máximo legalmente previsto.
À vista destas considerações, de rigor a
reforma da respeitável sentença somente quanto à verba honorária,
mantida a sucumbência integral da ré.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso adesivo e nega-se provimento ao principal.
Hélio Nogueira
Relator